Tribunal: TJDFT
Processo: 0734734-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À LAUDO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. NOVA AVALIAÇÃO. TABELA FIPE. DESCABIMENTO. ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o laudo de avaliação produzido por oficial de justiça, na forma do art. 154, inc. V, do CPC, goza de presunção de veracidade e legitimidade.
2. Descabida nova avaliação, na forma do art. 873, inc. II, do CPC do veículo em questão, porquanto as alegações da agravante são insuficientes para demonstrar, fundamentadamente, a ocorrência de erro no procedimento adotado pelo oficial de justiça avaliador.
3. A avaliação de agosto de 2023, em autos distintos, foi realizada de forma indireta, sem a presença do veículo, a denotar que a avaliação mais recente reflete um valor mais adequado do bem, pois, dessa vez, o veículo foi examinado pela oficiala de justiça avaliadora.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.